Tribunal: TJSP
Processo: 9003137-17.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003137-17.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9003137-17.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 9003137-17.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 42425
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave.
Pleito de absolvição por falta de provas e desclassificação da falta
para de natureza média. Perda dos dias remidos bem fixadas e
justificadas.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Agravo
improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo visando modificar
decisão de fls. 79 que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave praticada
em 28/06/2019.
Afirma que o agravante negou veementemente a acusação sendo
que não restou comprovada a falta disciplinar.
Alega que a conduta deve ser desclassificada sendo de rigor a
natureza média.
Acrescenta que não houve análise das circunstâncias concretas para
perda dos dias remidos, sendo de rigor seu afastamento ou decretação da perda
no mínimo legal.
Foi contraminutado o agravo e mantida a decisão (fls. 98/93 e 94).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do recurso
(fls. 112/115).
É o relatório.
Consta que, conforme Comunicado de Evento n. 131/2019, no dia
28/06/2019, no Pavilhão E, Raio V, em 28/06/2019, por volta das 08hs00min, o
agravante se recusou a entrar na cela de contenção e em atitude de
desobediência ficou defronte à cela n. 512. Deslocou-se até as proximidades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9003137-17.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 3/6
posto de observação do pavilhão e começou a proferir xingamentos ao funcionário
dizendo: “vai tomar no cú seu filha da puta, arrombado do caralho. Vai se fuder...”.
os agentes penitenciários passaram a realizaram procedimentos de verificação
das celas quando então o agravante e demais sentenciados incitaram toda
população carcerária para que aderissem a movimento de subversão, proferindo
xingamentos e ameaças.
Consta ainda que proferiu ameaças ao Diretor da unidade prisional
dizendo: “não esquenta não Seo Malvino, minha cadeia é de 30 anos e daqui há
05 anos estarei na rua, vou te matar...” Consta também que na referida cela onde
habitava o agravante foram encontrados cerca de 10 litros de bebida alcoólica
artesanal , bem como apetrechos utilizados para sua fabricação, conforme fls.
10/11.
Instaurado procedimento administrativo para apuração da falta grave,
devidamente processado com manifestação de defesa técnica, preservando-se o
direito ao contraditório e ampla defesa.
O agravante prestou suas declarações na presença de defensor da
FUNAP. Relatou que não se recusou ao entrar na cela, pois no momento dos fatos
já se encontrava no local. Disse que não mexe com bebida alcoólica artesanal.
Negou que tenha insuflado a população carcerária ou que tenha ameaçado o
Diretor da unidade prisional. Alegou que em momento algum proferiu xingamentos
contra os servidores da unidade (fls. 41).
No entanto, os agentes penitenciários Carlos e Santos confirmaram
os fatos descritos na comunicação de evento.
Em que pese os argumentos suscitados pelo d. defensor, a
condenação era de rigor, não havendo indícios de que os agentes penitenciários
tivessem interesse em falsamente acusar o agravante, que nada declarou contra
os servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9003137-17.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 4/6
Restou, pois, comprovada a falta grave, não havendo se falar em
absolvição por falta de provas, tampouco em desclassificação para falta de
natureza média, pois os fatos se revestem de maior gravidade, sendo que o
agravante demonstrou comportamento indisciplinado, desacatou e ameaçou os
agentes penitenciários, além de causar tumulto e subverter a ordem e disciplina da
unidade, infringindo os artigos 39, incisos I, II, IV e V, e 50, incisos I e VI, ambos
da LEP, os quais garantem a ordem, a disciplina e os fins da pena dentro da
unidade prisional, in verbis:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado: I - comportamento
disciplinado e cumprimento fiel da sentença; II - obediência ao servidor
e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; IV -
conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de
subversão à ordem ou à disciplina; V - execução do trabalho, das
tarefas e das ordens recebidas;
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade
que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a
disciplina; VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do
artigo 39, desta Lei.”
Ficou demonstrada a falta de obediência às ordens legalmente
emanadas e aos servidores da Unidade Prisional, bem como o comportamento
indisciplinado, além da ameaça, tumulto e movimento de subversão à ordem e
disciplina, tratando-se de conduta grave, que não pode ficar sem as devidas
consequências, necessárias para garantia da mínima estabilidade no interior do
estabelecimento prisional.
E a perda de um terço dos dias remidos é a indicada e necessária à
coibição da reiteração da conduta faltosa, ficando demonstrada a falta de
autodisciplina e respeito, tratando-se de conduta grave, que não pode ficar sem as
devidas consequências, necessárias para garantia da mínima estabilidade no
interior do estabelecimento prisional.
A decisão impugnada mostra-se suficientemente fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9003137-17.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 5/6
levando em consideração a gravidade da falta disciplinar.
Com efeito, para a declaração de nulidade do decreto judicial, há
necessidade da ausência de fundamentação apta a justificar a aplicação da
medida, não sendo o caso presente, eis que prolatada em conformidade com o
artigo 57, da Lei de Execução Penal:
“Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta
a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato,
bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.”
Julio Fabbrini MIrabete, em sua obra “Execução Penal”, 3a edição, São
Paulo, Atlas, 1990, explica:
“Assim como no Direito Penal, as sanções disciplinares não podem ter
um tratamento exclusivamente retributivo, objetivo e uniforme para
todos os presos com a cominação e aplicação rigidamente
relacionadas com a falta praticada. A conduta faltosa do sentenciado
não deve ser julgada à luz de um cálculo friamente aritmético, mas
resultar de um juízo de valor a respeito do fato e de seu autor. Por
isso, propõem as Regras Mínimas da ONU que, na aplicação da
sanção, a autoridade competente procederá a um exame completo do
fato. Além de prever duas sanções alternativas para as faltas
disciplinares graves e outras duas para as médias ou leves, determina
a lei que na aplicação delas “levar-se-á em conta a pessoa do faltoso,
a natureza e as circunstâncias do fato, bem como as suas
consequências” (art. 57, “caput”). Quanto ao fato, é possível distinguir,
por exemplo, a sua natureza, sendo mais grave, em tese, a
participação em movimento de subversão da ordem ou da disciplina
que a inobservância de alguns deveres impostos ao condenado, como
o de respeitar as pessoas com quem deva relacionar-se. Também
devem ser apreciadas as consequências da falta, que poderão ser
relevantes ou quase nulas, merecendo lembrança a circunstância de
não se ter consumado a infração. Além disso, também devem ser
consideradas as demais circunstâncias do fato, como os motivos
determinantes, os meios utilizados, o concurso com outros presos, e
emoção do autor etc. Por fim, mas nem por isso com menos relevo,
deve-se apreciar a pessoa do preso, ou seja, sua personalidade, seus
antecedentes, a reincidência genérica ou específica em faltas
disciplinares etc.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 9003137-17.2019.8.26.0050 SÃO PAULO 6/6
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão agravada.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator